Tribunal: TJBA
Processo: 8031230-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031230-08.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NIVALDO SANTOS BARBOSA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÕES INTERMEDIÁRIAS NA CARREIRA MILITAR. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REVISÃO DE PROVENTOS. PROMOÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reclassificação funcional e revisão de proventos formulado por policial militar inativo, com fundamento na omissão administrativa em promover o autor na ativa e na consequente reestruturação da carreira da Polícia Militar do Estado da Bahia, que teria implicado seu direito subjetivo à promoção ao posto de 1º Tenente PM e, por reflexo, ao recebimento de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. 2. O Juízo de origem entendeu que não houve ilegalidade no ato administrativo, nem direito subjetivo à promoção automática, em razão da necessidade de observância de critérios de merecimento e disponibilidade de vagas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A principal questão jurídica em discussão é a existência do direito do policial militar inativo à reclassificação de sua graduação e à revisão de seus proventos, com base na alegação de preterição em promoções e na extinção de graduações hierárquicas na Polícia Militar do Estado da Bahia, em conformidade com o princípio da paridade entre ativos e inativos e o princípio da legalidade. 4. Secundariamente, discute-se a correta interpretação e aplicação da Lei nº 7.145/97 e da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) no que tange à progressão de carreira e aos proventos de inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A extinção progressiva das graduações de Cabo, Subtenente e outras intermediárias, prevista na Lei nº 7.145/1997, impõe à Administração o dever de readequar a situação funcional dos militares, inclusive os inativos, por meio da reclassificação compatível com a nova estrutura hierárquica. 6. A reclassificação decorrente de reestruturação de carreira não se confunde com promoção ordinária, pois não depende de critérios de merecimento, mas sim da necessidade de reenquadramento funcional e remuneratório para preservar a coerência da carreira e os direitos adquiridos. 7. O art. 121 da Lei nº 7.990/2001 assegura a paridade entre ativos e inativos, obrigando a Administração a estender aos inativos as vantagens decorrentes de transformação ou reclassificação dos cargos ou graduações, garantindo a isonomia e evitando prejuízos decorrentes de omissões administrativas. 8. A permanência do autor por mais de 20 anos na graduação de Soldado PM, em aparente desacordo com os interstícios legais, aliada à ausência de promoção na ativa e à posterior extinção das graduações intermediárias, caracteriza preterição na carreira militar. 9. A omissão administrativa em respeitar os marcos legais para progressão funcional não pode ser imputada ao servidor, e enseja o reconhecimento judicial do direito à promoção retroativa e à consequente revisão dos proventos de inatividade. 10. A reclassificação do autor como 1º Tenente PM, com cálculo de proventos de inatividade com base na remuneração do posto de Capitão PM, encontra respaldo legal e jurisprudencial, não configurando discricionariedade, mas ato vinculado à legislação vigente. 11. O ofício da Polícia Militar da Bahia reconhecendo a concessão de proventos de 1º Tenente PM, embora o autor tenha sido inativado como Sargento PM, reforça a tese de que a Administração admitiu parcialmente a necessidade de adequação remuneratória, restando apenas a extensão dos efeitos da reclassificação até o posto de Capitão PM. 12. O reconhecimento do direito à revisão dos proventos implica também a condenação do ente público ao pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal e os parâmetros legais de atualização e juros de mora. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o Estado da Bahia a: (i) promover o autor a 1º Tenente PM, como se estivesse na ativa ao ser transferido para a reserva; (ii) calcular seus proventos de inatividade com base no posto de Capitão PM; (iii) pagar as diferenças remuneratórias retroativas, corrigidas e respeitada a prescrição quinquenal; e (iv) expedir nova identidade funcional com a patente de 1º Tenente PM.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8031230-08.2020.8.05.0001, em que são partes NIVALDO SANTOS BARBOSA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente